Tribunal: TJMT
Processo: 1011164-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1011164-64.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: BANCO BMG SA
EMBARGADO: MACHADO & VIEIRA ADVOGADOS - ME
Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A., de decisão monocrática que indeferiu o pedido de liminar para a suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença e, por sua vez, do próprio recurso, até o julgamento da Ação Rescisória.
Alega que a decisão foi omissa quanto ao pedido de suspensão do processo com base na norma do art. 313 do CPC. Alerta que o caso denota a possibilidade de se proferir decisões conflitantes. Alerta que o embargado postulou pela justiça gratuita, de sorte que a possível expropriação patrimonial, sem que o embargado assegure o juízo, poderá tornar a decisão jurisdicional da ação rescisória sem efetividade.
Requer o provimento do recurso a fim de sanar o vício apontado e, aplicado o efeito infringente, acolher o pedido de suspensão do processo.
É o relatório.
Decido.
Insurge-se o embargante quanto ao indeferimento do pedido liminar de suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento da Ação Rescisória. Para tanto, alega omissão quanto ao exame da aplicabilidade do art. 313, do CPC.
Como noticiado na decisão impugnada, “a pretensão de suspensão do Cumprimento de Sentença tem por fundamento principal, nulidades no trâmite no processo ordinário, que já teve seu trânsito em julgado e é objeto da Ação Rescisória”. Realça-se, aqui, que não foi deferido efeito suspensivo na Ação Rescisória.
E neste sentido, conforme jurisprudência do colendo STJ, “o ajuizamento da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença ou do acórdão rescindendo”, ressalvada a concessão da medida de natureza cautelar, desde que atendidos seus pressupostos, o que não se visualizou no caso. (STJ. MC 22882. Rel. Min. Luis Felipe Salomão)
Não fosse isso, nota-se, em verdade, que as alegações expostas nos embargos de declaração, em particular a aplicação do disposto no art. 313, do CPC, visam atacar o próprio mérito do recurso, para o fim de conferir efeito infringente, o que, em princípio, desnatura a finalidade da impugnação.
Portanto, não há omissão a ser sanada.
Por fim, realça-se que a decisão embargada se trata de análise sumária e a situação será mais bem examinada após o cotejo das teses apresentadas por ambas as partes.
Desta feita, em sede de cognição sumária e diante da ausência dos requisitos para a concessão da tutela postulada, mantém-se a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se provimento aos embargos de declaração.
Intime-se.
Cuiabá, 09 de junho de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator